Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-85.2020.8.11.0088
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000669-85.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AIRTON EMILIO CAPPELLESSO - CPF: 441.743.909-59 (APELADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), ADELINO FRANCISCO SANTOS - CPF: 564.177.482-00 (APELADO), RENI JUNIOR IZE - CPF: 979.164.710-00 (APELANTE), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), BALSANU JOSE DE FREITAS - CPF: 744.812.406-44 (APELADO), MARCIO JOSE SILVA - CPF: 605.013.321-20 (APELADO), MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - CPF: 087.163.979-32 (ADVOGADO), ADELINO FRANCISCO SANTOS - CPF: 564.177.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BALSANU JOSE DE FREITAS - CPF: 744.812.406-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE SILVA - CPF: 605.013.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROVA DA POSSE PELO AUTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MELHOR POSSE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de interdito proibitório, reconhecendo o direito possessório do autor sobre área rural (fazenda), diante de provas documentais e testemunhais que demonstraram a posse mansa e pacífica do recorrido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) se o autor comprovou a posse legítima da área litigiosa, legitimando a proteção possessória.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme o art. 355, I, do CPC.

4. Restou comprovada a posse do autor sobre o imóvel rural por meio de documentos e testemunhos.

5. A discussão versa sobre direito possessório, e não petitório, sendo aplicável o art. 1.210, § 2º, do Código Civil, que assegura a proteção possessória mesmo contra o proprietário, se este agir de forma violenta, clandestina ou precária.

6. Mantida a sentença que reconheceu a melhor posse e deferiu o interdito proibitório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas já constantes dos autos são suficientes para o deslinde do feito.

2.

A melhor posse, demonstrada por provas documentais e testemunhais, autoriza a proteção possessória prevista no art. 1.210, § 2º, do Código Civil, independentemente da discussão sobre propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; art. 557, parágrafo único; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1000255-46.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025; N.U 1002142-67.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENI JUNIOR IZE,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos de Ação de Interdito Proibitório n. 1000669-85.2020.8.11.0088, movida por
AIRTON EMÍLIO CAPELLESSO
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a liminar concedida para o fim de DETERMINAR que os requeridos abstenham-se de praticar qualquer ato de ameaça de molestamento à posse exercida pelo requerente sobre a área rural descrita na inicial. Por conseguinte,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
CONDENANDO
a parte requerida ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em síntese, o Apelante suscita preliminarmente o cerceamento de

defesa, alegando que foi requerida a especificação de provas para comprovar o direito do Apelante, e que tal pedido foi negado, sendo o feito julgado antecipadamente, o configura o cerceamento de defesa.

No mérito, argumenta que o Apelante detém a posse e a propriedade do bem (imóvel rural denominado "Fazenda Trapézio", no Município de Aripuanã/MT. A referida fazenda é constituída de imóvel rural com área total de 1.091,2544 (um mil, noventa e um hectares, vinte e cinco ares e quarenta e quatro centiares), desmembrada do imóvel com área total de 1.565,00 hectares).

Menciona que o imóvel pertence ao Apelante desde 1998, ou seja, há mais de 22 anos.

Requer “(...) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, LIMINARMENTE para o retorno dos autos para a audiência de instrução, e subsidiariamente, no mérito que seja reconhecido o direito do apelante sobre o imóvel adquirido”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório n. 1000669-85.2020.8.11.0088, movida por
AIRTON EMÍLIO CAPELLESSO
, em face de
RENI JUNIOR IZE E OUTROS
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a liminar concedida para o fim de DETERMINAR que os requeridos abstenham-se de praticar qualquer ato de ameaça de molestamento à posse exercida pelo requerente sobre a área rural descrita na inicial. Por conseguinte,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
CONDENANDO
a parte requerida ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Pois bem. A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

Apesar do Apelante/Requerido alegar cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, não merece guarida tal tese.

É que se trata o caso de interdito proibitório, com a intenção de resguardar a posse sobre o bem, de modo que não há falar em cerceamento de defesa, quando a posse do Autor/Apelado está demonstrada por meio de documentos e provas testemunhais, as quais convenceram o Juízo sentenciante.

Desse modo, constata-se que a alegação de que o imóvel pertence ao Requerido/Apelante não é suficiente à pretensão de improcedência do interdito, tendo em vista que a análise, no caso, é possessória e não petitória.

E, conforme asseverado pela sentença, “(...) os documentos apresentados pelo autor, como o Memorial Descritivo (Id. 34445584), GEO (Id. 34445578), CCIR (Id. 34446101), boletins de ocorrência (Id. 34446709, Id. 34446726) e fotos das picadas abertas (Id. 34447372), demonstram cabalmente o exercício da posse legítima”.

Ainda, corrobora com os documentos, a prova testemunhal constante dos autos e que confirmaram a questão relativa ao esbulho (tentativa de esbulho) pelos réus.

Consigne-se, ainda, que o Requerido/Apelante não se desincumbiu de trazer provas materiais acerca da posse exercida por ele no bem litigioso; ao contrário do Apelado,

Assim, não basta dizer que a prova testemunhal requerida não foi permitida. Ora, o feito tramita desde o ano de 2020, tempo suficiente para que o Apelante, um dos requeridos, fizesse prova cabal do direito que alega possuir. Entretanto, não trouxe qualquer documento de prova (de ordem material) que justifique o pedido recursal.

Com esse viés, nesse contexto, há que ser rejeitada a alegação de cerceamento de defesa.

Com tais apontamentos, eis que a matéria a ser tratada é de natureza possessória, à luz do artigos 557, parágrafo único do CPC e 1.210,
§ 2
º, do Código Civil,

há que ser mantida a tese da sentença: de que o Autor/Apelado detém a melhor posse sobre o bem, cabendo a procedência do pedido de interdito proibitório sobre a área litigiosa, em razão das provas materiais e também testemunhais trazidas.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA AUTORA E DE SEU ANTECESSOR. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO DOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de interdito proibitório, reconhecendo a posse da autora sobre os lotes 13 e 14 da quadra 02 do Loteamento Altos do Santana, em Chapada dos Guimarães/MT, expedindo mandado proibitório em desfavor dos apelantes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) quem exercia efetivamente a posse dos lotes em litígio; (ii) se há justo receio de turbação a justificar o interdito; e (iii) se eventual nulidade do contrato de compra e venda poderia afastar a tutela possessória.

III. Razões de decidir

3. Nas ações possessórias, discute-se apenas a posse, sendo irrelevante a alegação de propriedade ou nulidade contratual (CC, art. 1.210, § 2º).

4. Provas testemunhais, recibos de limpeza e auto de constatação confirmam o exercício da posse pelo antecessor Ociomar Galeno desde 2013, posteriormente transferida à autora.

5. Os apelantes não comprovaram atos concretos de posse anterior, limitando-se a alegações de domínio.

6. A instalação de mourões e cerca pela genitora dos recorrentes, em momento contemporâneo ao litígio não tem o condão de provar posse antecedente, ao contrário, caracteriza ameaça iminente, configurando o justo receio exigido pelo CPC, art. 567.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido para manter incólume a sentença. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de interdito proibitório, a análise limita-se à posse, sendo irrelevante a discussão de domínio ou validade contratual. 2. Comprovada a posse pela autora e configurado o justo receio de turbação, impõe-se a manutenção da proteção possessória." (N.U 1000255-46.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDENCIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL AO RÉU – POSSE EFETIVA DEMONSTRADA PELO APELADO – TÍTULOS DE PROPRIEDADE IRRELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE POSSESSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a procedência de ação possessória é necessária a comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do CPC: a posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação/esbulho e a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse.

2. A mera existência de título aquisitivo (contrato de compra e venda) e processo administrativo junto ao INTERMAT não são suficientes para demonstrar o exercício efetivo da posse quando não acompanhados de atos materiais que exteriorizem o poder de fato sobre o bem.

3. Comprovado que o réu/apelado exercia efetivamente a posse sobre o imóvel, mediante contratos de locação, titularidade de unidade consumidora de energia elétrica, pagamentos de IPTU e construção de benfeitorias no local, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação possessória.

4. Nas ações possessórias, irrelevante é a discussão sobre o domínio ou propriedade, conforme dispõem os artigos 1.210, §2º do Código Civil e 557, parágrafo único, do CPC, devendo prevalecer a melhor posse.

5. Recurso desprovido.- (N.U 1002142-67.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

À luz do artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia por sucumbência recursal em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025